Tribunal: TJBA
Processo: 8003866-54.2026.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8003866-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 972) E SÚMULA NÃO VINCULANTE (SÚMULA 532) DO STJ. HIPÓTESES EXCLUÍDAS DO ART. 988 DO CPC PELA LEI Nº 13.256/2016. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Reclamação, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A Reclamação foi proposta com o objetivo de cassar acórdão de Turma Recursal que não reconheceu dano moral decorrente de suposta emissão de apólice não contratada. A agravante sustenta violação ao Tema 972 e à Súmula 532 do STJ, argumentando existir vácuo jurisdicional apto a autorizar a medida excepcional. A parte agravada defende a manutenção da decisão que indeferiu a inicial, argumentando a restrição legal das hipóteses de cabimento e o uso inadequado como recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber é cabível Reclamação para impugnar acórdão proferido por Turma Recursal sob a alegação de afronta a recurso especial repetitivo e súmula não vinculante do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) saber se existe previsão processual após a edição da Lei nº 13.256/2016 para o processamento da demanda nessas circunstâncias. III. Razões de decidir 3. A Reclamação possui natureza excepcional e suas restritas hipóteses de cabimento estão exaustivamente delimitadas pelo legislador no art. 988 do Código de Processo Civil. 4. A Lei nº 13.256/2016 promoveu alteração na redação do art. 988 do CPC, suprimindo especificamente a possibilidade de ajuizamento de Reclamação com a finalidade de garantir a observância de acórdão proferido sob a sistemática dos recursos especiais e extraordinários repetitivos (Tema 972). 4. A invocação de divergência em relação à Súmula 532 do STJ tampouco autoriza a via. O texto normativo exige, de forma clara, o descumprimento de "enunciado de súmula vinculante", cuja competência de edição é exclusiva do STF. 5. A argumentação autoral busca o reexame do mérito referente à caracterização de dano moral na ausência de desconto efetivo, utilizando o instrumento para contornar a inexistência de recurso superior. Contudo, a Reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal de decisões definitivas dos Juizados Especiais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: " Não é cabível ajuizamento de reclamação contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial destinada a dirimir suposta divergência com tese firmada em recurso especial repetitivo ou em súmula não vinculante do STJ, em face da alteração promovida pela Lei nº 13.256/2016 no art. 988 do CPC. 2. A reclamação não constitui meio apto para atuar como sucedâneo recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, caput e incisos; art. 485, I; art. 1.026, § 2º; Lei nº 13.256/2016. Jurisprudências relevantes citadas: AgInt na Rcl 36.771/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020; Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno nº 8003866-54.2026.8.05.0000, sendo Agravante Viviane Silva de Oliveira e Agravada a 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator